Tribunal: TJDFT
Processo: 0707992-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. OBJETO CONCERNENTE AO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A PARTE AUTORA E O DE CUJUS BEM COMO AO SIMULTÂNEO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DESSE VÍNCULO ENTRE A DEMANDADA E O FALECIDO. QUESTÃO AFETA AO ESTADO DA PESSOA. COMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos do art. 27 da Lei n. 11.697/2008 a competência da Vara de Família é estabelecida a partir de rol taxativo de matérias, aí incluído o reconhecimento de união estável. No mesmo sentido a regra do art. 9o da Lei n. 9.278/96, que regula o §3o do art. 226 da CF, ao definir como competência do juízo da Vara de Família toda a matéria relativa a união estável.
2. Caso concreto em que o pedido de concessão de pensão por morte formulado pela parte autora incita a verificação da presença ou não dos elementos configuradores de união estável, a qual possui nítida relação com o direito de família. Por conseguinte, versando a causa sobre reconhecimento de união estável, evidente estar a matéria afeta à apreciação da vara especializada, nos termos do art. 27 da Lei n. 11.697/2008.
3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do suscitante, o Juízo da 6a Vara de Família de Brasília.